Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006947-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS - CPF: 058.492.431-35 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MARIA CIMADOM - CPF: 033.987.611-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Incabível o deferimento do pedido de
extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, se não há similitude com a situação dos que obtiveram a liberdade provisória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006947-07.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

O Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 08.04.2022 pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e que, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Sustenta, em linhas gerais que:
i)
o paciente é inocente, e que as drogas e a arma de fogo não foram encontradas na sua residência;
ii)
a decisão é vaga e desprovida de fundamentação idônea, com violação aos princípios constitucionais e avesso aos preceitos dos arts. 282, 316 e 319, CPP;
iii)
é possível substituir a prisão por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).

Pugna, pois, em liminar, a concessão da ordem para que a preventiva seja revogada com ou sem aplicação de outras cautelares alternativas.

A liminar foi
indeferida
, pelo então Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, consoante id. 124927653.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 125055658.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

id. 125608684.

No (id. 126162176) consta instrumento de substabelecimento, constituindo o Advogado Luciano Augusto Neves para atuar no presente
habeas corpus.

Em seguida, o Des. Rondon Bassil Dower Filho, se declarou incompetente para o julgamento do
writ
, tendo em vista a prevenção deste Relator, nos termos dos arts. 80, § 1o, e 83, XVI, do RI/TJMT, ocasião que determinou a redistribuição dos autos.

Em petição complementar, pleiteia extensão dos efeitos da ordem concedida definitivamente a Abizai Lihonfen Coronel Mateus e Osmarino Mateus Filho (HC’s 1006946-22.2022.8.11.0000 e 1006893-41.2022.8.11.0000) nos termos do artigo 580 do CPP, aduzindo que presentes os requisites objetivos, bem como idêntica a situação subjetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além do pedido de extensão da liberdade deferida nos (HC’s 1006946-22.2022.8.11.0000 e 1006893-41.2022.8.11.0000)

Inicialmente, acolho a declinação de competência para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista a conexão entre as demandas propostas.

Quanto à negativa de autoria e a versão apresentada de que o paciente não tem qualquer envolvimento nem com a droga e nem com a arma apreendida, registro tratar-se de tese que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora preso.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos
em apuração, sobretudo pelo conteúdo das informações prestadas pelos policiais, consoante narrou a decisão:

“(...) o DEPOENTE e outros Policiais, se deslocaram aos fundos da residência, enquanto outra equipe entrou no local pela frente da casa, oportunidade que
um rapaz saiu do interior da casa, indo ao corredor lateral e jogou a referida arma em uma residência ao lado, e ainda algumas porções de substância análoga a maconha, conforme mencionado, dentro de um potinho, o qual se abriu e as porções se dispersaram sobre o telhado
(...)”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, sobressai dos autos que o paciente não foi preso por acaso, mas decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos N.U 1000684-97.2022) na sua residência, durante a deflagração de operação denominada
"aperto de mão".

De acordo com o termo de exibição e apreensão, foram encontrados, na casa do paciente, pelo menos 6 aparelhos celulares, R$ 270,00, 9 porções de maconha, 10 porções de cocaína, e 1 revólver calibre 32, com 6 munições intactas.

Assim, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública
e impedir a reiteração delitiva
, pois registra antecedentes, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

No caso em tela, quanto as supostas infrações praticadas pelo Indiciado, de tráfico de drogas possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP) e o e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, possui pena de detenção e não supera 04 anos, assim a excluir a possibilidade prevista no inc. I do art. 313 do CPP.

O crime de tráfico de drogas, imputado ao Indiciado, possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o inciso I do art. 313 do CPP. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório indicando que a substância entorpecente apreendida com o autuado corresponde à maconha e cocaína, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento da Indiciada no delito em questão.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, os policiais civis diligenciaram no cumprimento de mandado de prisão do suspeito Adriano Kenner Coronel Mateus, juntamente com o policial militar Pablo Henrique Pereira Lima afirmou que “localizou e apreendeu o referido revólver calibre 32, ora municiado com as seis munições do mesmo calibre, intactas e algumas porções de entorpecente análoga a maconha, vez que no referido alvo, o DEPOENTE e outros Policiais, se deslocaram aos fundos da residência, enquanto outra equipe entrou no local pela frente da casa, oportunidade que um rapaz saiu do interior da casa, indo ao corredor lateral e jogou a referida arma em uma residência ao lado, e ainda algumas porções de substância análoga a maconha, conforme mencionado, dentro de um potinho, o qual se abriu e as porções se dispersaram sobre o telhado.” O policial civil Rodrigo Henrique Costa também afirmou que “localizou parte da substância análoga a maconha no interior do banheiro da residência juntamente com o IPC MAURO SÉRGIO GOMES; QUE tem conhecimento de que a arma e algumas porções de substância análoga a maconha foram jogadas pelo conduzido, na casa ao lado, e o POLICIAL MILITAR PABLO, teria visualizado e procedido com a apreensão.”

Ademais, foram apreendidos 06(seis) aparelhos celulares, o valor de R$ 270,00 reais um revólver taurus, calibre 32, com o número de série aparentemente raspado e 06(seis munições de calibre 32. Em seu depoimento pessoal, o autuado Adriano nega qualquer traficância de droga, inclusive nega que as drogas encontradas são de sua propriedade, bem como que o revólver não é de sua propriedade, apesar do policial militar afirmar ter o visto arremessando pelo muro.

No tocante ao crime de posse de arma de fogo e munições, apesar de ser crime com pena máxima de 03 anos de detenção, ressai que o réu já possui condenação, se enquadrando no inciso II, do artigo 313, do CPP. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições.

Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na vida do suspeito.
Isso porque, de acordo com os antecedentes criminais do autuado, constatasse que o Indiciado já possui condenação, inclusive está cumprimento pena por três crimes contra o patrimônio, que tramita no SEEU sob o número
.

Não obstante a isso, o Indiciado também é investigado pela prática do crime de tráfico, como se observa do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, B.O. 2021.56244, onde foi preso na residência de sua irmã Natacha, logo após a Policia Militar ter abordado um transeunte na rua, o qual se evadiu para referida casa e lá, após uma revista, foi encontrado em um cômoda a quantidade de 14 (catorze) chips de substância análoga a maconha e uma pistola taurus, calibre 40, sendo que Adriano assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo.

Em outras palavras, é possível que o Indiciado faça do crime seu meio de vida, já que se encontra desempregado, fazendo bicos e já é investigado por outros crimes (tráfico de drogas), conforme acima descritos. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. (...).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal,) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a LXI, da Constituição Federal de 1988. Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS
, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP. (...)”

Tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
, pois o paciente “
possui condenação, inclusive está cumprimento pena por três crimes contra o patrimônio, que tramita no SEEU”.
Além do mais, possui registro criminal na cidade de Chapada dos Guimarães, também pelo delito de tráfico de drogas.

Embora os delitos não tenham sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois está se dedicando a prática de crimes.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, verifica-se que a situação processual do paciente não é a mesma dos que obtiveram a liberdade nos
(HC’s 1006946-22.2022.8.11.0000 e 1006893-41.2022.8.11.0000), pois possui processo de execução ativo e outros registros criminais,
ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantém sua prisão, como forma de obstar a reiteração criminosa.

Assim, percebe-se que o paciente não está em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022